Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-70.2019.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800427-70.2019.8.14.0021

APELANTE: ELISEU GONÇALVES DA SILVA, GLAUBER VINICIUS DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, C/C
ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II E ART. 71
DO CPB.

RECURSO DE
GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO

EM TESE ÚNICA, REQUER O APELO REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL SE MOSTRA A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, POIS PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. PASSANDO SUA PENA A SER DE 11 ANOS E 6 DIAS DE RECLUSÃO E 77 DIAS-MULTA, A PARTIR DE UMA NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO DE ELISEU GONÇALVES DA SILVA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, RECONHECERAM O APELANTE COMO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE FEZ SUAS ABORDAGENS, SENDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E FUGA DO CORRÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES, COM O DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO E, POR CONSEGUINTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS. IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS RESTA DEMONSTRADO QUE O APELANTE PRATICOU A CONDUTA DELITIVA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO,
NÃO HAVENDO COMO SE DECOTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA, ALÉM DE DETERMINAR A SUBTRAÇÃO DOS BENS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
. REANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 PELO MAGISTRADO SINGULAR QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROCEDENDO À UMA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS QUE APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA QUE SE MANTÉM.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR, NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL SUA REDUÇÃO POR JÁ TER SIDO COMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PROVIMENTO
. APESAR DE RECONHECER QUE A SENTENÇA APRESENTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE, TEM-SE QUE ESTE, POR DECISÃO DO STJ, RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO, CONDIÇÃO NA QUAL ENTENDO DEVER PERMANECER ATÉ QUE TRANSCORRA O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO.

RECURSO DO APELANTE GLAUBER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO APELANTE ELISEU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA E

GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO,
o primeiro

por Advogado constituído e o segundo por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c
art. 157,
§ 2º ,II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II e art. 71, todos do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 5200466, que no dia 01 de maio do ano de 2019, por volta das 07:00 horas, os apelantes assaltaram, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo tipo caseira, a vítima Antônio Alex Ribeiro da Silva e posteriormente tentaram roubar a vítima Alexandre Ferreira de Souza, não consumando o delito por motivos alheios às respectivas vontades.

De acordo com a inicial acusatória, a vítima Antônio Alex pilotava a motocicleta Honda Biz, preta, placa OFJ 1640, de seu patrão, pela via pública – ramal do Cumaru, KM 07, quando foi abordado pelos apelantes, que estavam em uma outra motocicleta e o abordaram anunciando o assalto, tendo a vítima entregado o bem e observado que os apelantes empreenderam fuga rumo ao município de Santa Maria do Pará.

Ato contínuo, tentaram roubar a vítima Alexandre Ferreira de Souza, que trafegava em sua motocicleta pelo KM 07, com destino ao KM 05, quando foi surpreendida pelos os apelantes que estavam em duas motocicletas e anunciaram o assalto, tendo Glauber apontado uma arma caseira na direção da vítima que saiu da motocicleta e com ele travou uma luta corporal, tendo Eliseu fugido em direção ao município de Santa Maria do Pará.

Conforme os autos, a população do local auxiliou a vítima Alexandre a deter Glauber, que foi entregue a uma guarnição da Polícia Militar, sendo Eliseu capturado por policiais de Santa Maria do Pará e posteriormente apresentado na delegacia do município de Igarapé-Açu, sendo ambos reconhecidos pelas vítimas e a motocicleta subtraída, recuperada.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 14, II e art. 71, todos do CPB.

Em ID 5200477, fls. 24/25, foi recebida a denúncia e ratificado seu recebimento em ID 5200510;

Em ID 5200494/95, resposta à acusação do réu Glauber;

Em ID 5200503, resposta à acusação do réu Eliseu;

Em ID 5200526, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia com oitiva das vítimas em ID 5200546/547 e 5200552/553;

Certidão de antecedentes do apelante Eliseu, ID 5200575 e do apelante Glauber, em ID 5200576;

Em ID 5200577, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia com oitiva dos réus em ID 5200579 a 5200591;

Alegações finais ministeriais, ID 5200597;

Alegações finais de Eliseu Gonçalves da Silva, ID 5200607;

Alegações finais de Glauber Vinícius Dias do Nascimento, ID 5200608;

Em ID 5200610, decisão do STJ que denegou o pedido liminar em
habeas corpus
impetrado em favor de Eliseu Gonçalves da Silva;

Em ID 5200611/612, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante Glauber Vinícius Dias do Nascimento, a cumprir pena final e definitiva de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, além de 100 dias multa, mesmo
quantum
ao final cominado para Eliseu Gonçalves da Silva, devendo ambos cumprirem pena em regime inicial fechado, lhes sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 5200620, Embargos de Declaração pela defesa de Eliseu, ao qual foi dado provimento em ID 5200621, sendo sua pena reduzida para 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias multa.

Em ID 5200636, Alvará expedido em favor de Eliseu Gonçalves da Silva, em razão da decisão exarada nos autos do HC 127404-PA/STJ.

Em sede de Apelação, ID 5200639, a defesa

de

Eliseu Gonçalves da Silva
, pugnou pela reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que o apelante negou qualquer participação na conduta delitiva pela qual fora condenado, e, subsidiariamente, que seja desqualificada a conduta de roubo majorado para sua forma simples, afastada a continuidade delitiva, que eventual condenação se dê para o crime em sua forma tentada, em relação a ambas as vítimas, que se reconheça como de

menor participação a conduta do apelante e que se reveja a dosimetria da pena aplicada, a desconsideração como crime hediondo, supressão ou redução da pena de multa, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e que seja mantida sua liberdade.

Em contrarrazões, ID 5200643, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Encaminhados os autos a esta Corte para análise do recurso de apelação, foi o feito distribuído ao Des. Leonam Gondim que, observando a prevenção desta relatora, determinou sua redistribuição, ID 5205849, sendo esta acolhida, ID 5252987, determinando o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em manifestação de ID 5581356, requereu o cumprimento de algumas diligências.

Em ID 5614505, foi exarado despacho determinando o cumprimento das diligências requeridas pela Procuradoria de Justiça, sendo certificado, ID 7335670, que o réu Glauber requereu patrocínio da Defensoria Pública.

Em sede de Apelação, ID 9165429, a Defensoria Pública apresentou suas razões em favor de defesa

de

Glauber Vinícius Dias do Nascimento
, pugnou pela reforma da sentença para redução do
quantum
da pena arbitrada em desfavor do ora apelante.

Em contrarrazões, ID 9165433, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9541470, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA E GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c
art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II e art. 71, todos do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo às respectivas análises, individualmente.

DO RECURSO DE
GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO

Em tese única, busca a Defensoria Pública, em favor do apelante Glauber, revisão da sentença para que seja reduzida a pena cominada em desfavor do ora apelante.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis
:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
GLAUBER VINICIUS DIAS DO NASCIMENTO
.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa aderiu aos eventos para a subtração de veículos em uma vicinal de difícil trafegabilidade desde município.

Sua conduta social consta como não recomendado, não tendo declarado emprego fixo e costumeiramente prática crimes.

As consequências do crime foram em grau alto, visto foram duas vítimas colocadas em situação de constrangimento quando iam trabalhar.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já possuindo condenação.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes durante pela manhã, contra várias vítimas, em local de difícil reação.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reduzo a pena de 01 (um) ano de reclusão em face da confissão, perfazendo um total de 07 anos de reclusão, não havendo outras causas de aumento.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/6 em face do reconhecimento da continuidade delitiva perfazendo um total de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, que o acusado, é reincidente no crime específico de tráfico.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, considerou desfavoráveis os seguintes vetores: culpabilidade, conduta social, consequências do crime, personalidade e circunstâncias, fixando a pena base em 08 anos de reclusão e 100 dias multa.

Tenho que a circunstância judicial, relativa à culpabilidade, não apresenta devida fundamentação, porém, tendo em vista que o crime pelo qual o apelante restou condenado é composto por duas majorantes, adoto uma delas, o concurso de pessoas, para negativar tal vetor, ressaltando que tal proceder não se mostra ilegal, pois é dado ao julgador, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se utilizar de fundamentação diversa, desde que não reste agravada a pena do sentenciado, como já pacificado pela jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA. OBSERVADOS OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECONHECIMENTO DA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. MANTIDA A PENA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 1.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.
2. É exatamente esta a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo dos recursos, que autoriza a cognição de toda a matéria pelo colegiado em apelação, reconheceu a inidoneidade da fundamentação da sentença, mas manteve a basal aplicada, ante a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida com o paciente, bem como pelo fato "de o colete balístico receptado ser proveniente de órgão público, o que desfavorece a culpabilidade". 3. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus, ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 437108 ES 2018/0033791-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Ressalto ainda ser igualmente possível se utilizar de agravante, quando presente mais de uma, na primeira fase da dosimetria, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA BRANCA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE
. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A exasperação da pena-base deu-se pela valoração negativa referente à circunstância de ter o adolescente, que estava agindo com os outros agentes, ter sido instruído pelo ora agravante a pegar a faca e ameaçar cortar os dedos da vítima, estando devidamente justificado o aumento da pena base. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser ?possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" ( AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 585520 SC 2020/0128394-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Assim, há que ser mantida como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade.

Considerou o julgador igualmente desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à conduta social e personalidade, porém, tenho que a análise de tais vetores há que ser precedida da elaboração de laudo por profissional específico, apto a realizar um estudo social relativo às atividades do réu em sua comunidade, trabalho e família, o que não se observa nos autos, razão pela qual hei de os considerar como neutros.

Os vetores relativos às consequências

e circunstâncias do crime, os tenho por devidamente fundamentados, pois ao se manifestar em relação a estes o julgador argumentou de forma suficiente suas razões para os negativar, devendo efetivamente ser considerada mais gravosa a conduta do agente que logo pela manhã surpreende as vítimas quando estão se dirigindo ao trabalho e em local ermo, onde se torna mais difícil não só sua reação como a obtenção de socorro, o que denota uma maior gravidade na conduta do apelante, mormente por ter agido acobertado por um terceiro, devendo ser mantidos como negativos; quanto ao comportamento da vítima, este há que ser considerado neutro.

Assim, há que ser feita uma nova dosimetria da pena, pois hei de considerar tão somente a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão e multa, comino a pena base do apelante em 06 anos e 03 meses de reclusão e 50 dias multa.

2ª fase –observo a presença da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, b, do CP, razão pela qual promovo a redução da pena em 06 meses, passando a pena do apelante a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias multa.

3ª fase – presentes duas causas de aumento, porém, tem-se que uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, razão pela qual igualmente mantenho o
quantum
adotado pelo juízo singular, que agravou a pena em 2/3, como previsto no § 2º, A, I, do art. 157 do CP, em razão de a conduta do agente ter se dado com uso de arma de fogo, passando a pena até aqui alcançada a ser de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 66 dias-multa.

Incide ainda no caso a causa de aumento em razão do concurso formal de crimes, art. 70 do CPB, adotando igualmente o
quantum
utilizado pelo julgador monocrático, de 1/6, mínimo legal previsto para o tipo, passando a pena do ora apelante a ser, ao final, de 11 anos e 6 dias de reclusão e 77 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, não havendo que se falar em conversão desta em restritiva de direitos, nos moldes do que disposto no art. 44, I, do CPB.

Recurso do apelante Glauber Vinícius Dias do Nascimento a que se dá parcial provimento, passando sua pena a ser de 11 anos e 6 dias de reclusão e 77 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra.

Passo agora à análise do
recurso
interposto em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA.

Requer o apelante, em um primeiro tópico, sua
absolvição
sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, alega, os depoimentos prestados pelas vítimas não foram corroborados por qualquer outro meio de prova.

Adianto que não advém razão à defesa.

Restou configurado, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, Antônio Alex, em ID 5200546, e Alexandre, ID 5200547, que o apelante Eliezer efetivamente participou das condutas delitivas das quais foram vítimas, tendo as vítimas relatado como se deu a respectiva conduta, confirmando ao Juízo que o apelante Eliseu teve participação ativa nos delitos.

A vítima Antônio Alex informou que fora abordado pelos apelantes logo pela manhã, quando se dirigia ao trabalho em uma motocicleta de seu patrão, que os assaltantes chegaram em uma moto e, mediante violenta ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo que era apontada para sua cabeça, exigiram a entrega da motocicleta na qual trafegava, no que foram prontamente atendidos, tendo o apelante Glauber subido em sua motocicleta e partido em disparada, mas que o alarme da motocicleta não foi levado e a moto parou de funcionar, sendo recuperada cerca 20 ou 30 minutos mais tarde abandonada na estrada, relatando ainda que um dos assaltantes fora capturado pela população em uma plantação de mandioca, confirmando em Juízo que reconhecera, sem sombra de dúvida, os dois assaltantes que o renderam, afirmando ainda que portavam uma arma de fogo.

A vítima Alexandre, vítima da tentativa de roubo, afirmou em Juízo que viu dois homens e que eles estavam cada um em uma motocicleta, mas, que uma das motos parou de funcionar em razão do alarme; que o homem branco desceu da moto, foi quando percebeu que ia ser roubado e tentou fazer uma curva com sua moto, porém, a gaiola que levava o impediu de fazer a manobra, oportunidade em que o “
branquinho
” o jogou no chão e colocou a arma em sua cabeça o ameaçando; que o outro, o moreno forte, desceu da moto e ia dar uma “
bicuda
” na sua cara, mas virou para o outro lado, tendo antes olhado no seu rosto. Relatou ainda que o “
branquinho”
subiu na sua moto, porém, o outro lhe ordenou que pegasse seu relógio e o pássaro que levava, então, o branco voltou e pegou seus pertences, ficando o moreno com a gaiola e saindo com sua moto, tendo o branco ficado com o relógio em uma das mãos e a arma na outra, com o que se atrapalhou e acabou derrubando a arma, oportunidade em que reagiu, fazendo com que o assaltante caísse da moto e partisse em direção ao seu comparsa, que não o acudiu e seguiu em frente; que o assaltante entrou no mato, tendo populares ajudado nas buscas que redundaram em sua prisão, afirmando ao Juízo que reconhecia, sem sombra de dúvidas, os apelantes como aqueles que o assaltaram quando transitava pela via pública, sendo o “
branquinho”,
Glauber,

o que portava a arma e seguia na garupa da motocicleta conduzida por Eliseu.

Tem-se ainda nos autos, ID 5200579 a 5200584, o depoimento prestado em Juízo pelo apelante Glauber onde este tenta isentar de qualquer culpa o ora apelante Eliseu, porém, questionado sobre os motivos pelos quais o teria indicado à polícia como seu parceiro na empreitada delitiva, não soube se justificar, afirmando apenas que havia informado a primeira pessoa que lhe veio à cabeça, mas que assim agira com o fito de não mais apanhar da polícia. Por certo que não há como se dar credibilidade a tal alegação. O ora apelante Eliseu alega não conhecer Glauber, afirmando sequer saber que eram vizinhos, mesma alegação em Juízo de Glauber, porém, foi ele, Glauber, quem informou aos policiais o nome de seu parceiro, o local em que seria encontrado pela polícia e que era sua a motocicleta utilizada nos crimes, se mostrando a versão apresentada em Juízo uma mera tentativa de não incriminar seu parceiro ao apontar um terceiro que sequer soube informar o nome.

O apelante Eliseu, em sua tentativa de se livrar da responsabilidade penal, apresenta um álibi, porém, este se mostra extremamente frágil, desprovido de qualquer comprovação e respaldo nas provas coligidas aos autos, pois afirmou em Juízo que na manhã dos crimes havia saído cedo de sua residência, por volta das 06: 00 hs da manhã, pouco antes dos crimes, de moto com seu filho e foram comprar frango para seu comércio, contudo, não apresentou o testemunho do filho, o que seria suficiente a elidir qualquer dúvida acerca de sua movimentação. Afirmou ainda que após a compra do frango se dirigiu a um depósito onde comprou diversos produtos, dentre eles uma saca de farinha e que estes foram entregues em seu comércio, porém, uma vez mais não trouxe qualquer testemunha apta a corroborar sua alegação.

Ora, sendo o apelante um comerciante, por certo conhecido de seus fornecedores e clientes, por óbvio que, se efetivamente tivesse ocorrido o que alega alguém teria se apresentado para testemunhar em seu favor, pois, como afirmou, na hora em que ocorriam os crimes estaria em um depósito fazendo compras para seu comércio, porém, não há nos autos qualquer testemunha capaz de ratificar suas alegações, restando como inconteste somente as alegações das vítimas que, como relatado, o reconheceram, sem nenhuma sombra de dúvida, como um dos autores do crime do qual foram vítimas.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante Eliseu, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso realmente tivesse feito tudo o que alegou na manhã do crime - restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante Eliseu, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Em outro ponto do apelo, requer o impetrante que se promova, favor do apelante Eliseu, a
desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples
, tendo em vista a ausência de perícia a comprovar a potencialidade lesiva da suposta arma utilizada, para que se exclua da condenação a continuidade delitiva e que se reconheça em seu favor a participação de menor importância, alegando

que os relatos das vítimas são uníssonos em afirmar que era o corréu Glauber quem portava a arma de fogo e o executor de todos os atos da conduta delitiva, se limitando o apelante em o auxiliar.

Também nestes pontos, não advém razão ao apelo.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples, pela ausência de perícia no artefato utilizado, tem-se que a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, estas foram uníssonas em afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover à pretendida desclassificação, não havendo como se excluir da condenação a qualificadora pelo uso de arma de fogo.

No que concerne ao pedido para que se reconheça em favor do apelante sua
participação
como
de menor importância
, este também não prospera, pois, dos relatos das vítimas, se tem que Eliseu participou ativamente dos crimes, não só conduzindo a motocicleta que transportou a si e ao corréu, mas orientando toda a ação delitiva, como se depreende do depoimento prestado pela vítima Alexandre, que relatou ter sido Eliseu quem determinou a Glauber que pegasse seu relógio e o pássaro que carregava, além de ter descido de sua moto e se aproximado, quando já estava deitado no chão, com a intenção de lhe dar uma “
bicuda
” no rosto. Assim, não prospera a alegação defensiva, de menor participação, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(Processo: APL 993060155628 SP. órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Publicação: 11/05/2010. Julgamento: 27 de abril de 2010. Relator: Willian Campos).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre algumas das ações da dupla, como se depreende dos depoimentos das vítimas, que relataram que este, além de pilotar a motocicleta, exigia a entrega dos bens. Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, praticou atos relevantes para a consumação dos delitos, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Assim, em tendo restado demonstrada a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, não há como ser dado provimento ao pleito.

No que concerne ao pedido para que se
decote da
sentença a condenação em razão da
continuidade delitiva
, igualmente não procede, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, após praticar o roubo contra a vítima Antônio Alex, abordou a vítima Alexandre, só não consumando o crime por motivos alheios à sua vontade.

O crime continuado, art. 71, do CP, está assim definido:

ART. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste código
.

Portanto, se das provas colacionadas aos autos resta demonstrado que o apelante praticou a conduta delitiva nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, não há como se proceder ao decote da continuidade delitiva, sendo neste sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE. A prática de atos libidinosos geralmente não deixa vestígios, razão pela qual é prescindível a perícia para confirmar a materialidade. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, é impossível a absolvição. A sentença penal condenatória transitada em julgada só não configura a agravante da reincidência se transcorridos mais de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior.
Se a prova dos autos demonstrar que o acusado submeteu as vítimas à situação narrada na denúncia por inúmeras vezes, ao longo de três anos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, não há como decotar a continuidade delitiva entre os delitos
.
O artigo 71, parágrafo único, do Código Penal autoriza a elevação da pena mais grave em até o triplo nos crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. A fração relativa ao crime continuado específico é eleita não só com base no número de infrações praticadas, mas também na dinâmica dos fatos e nas circunstâncias judiciais
. (TJ-MG - APR: 10194130096903001 Coronel Fabriciano, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Ponto do apelo a que se nega provimento.

Requer também a defesa que se promova a
desclassificação
do crime
de roubo consumado para sua forma tentada
, pleito ao qual também não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, onde restou comprovado que a motocicleta conduzida pela vítima Antônio Alex foi retirada de sua esfera de vigilância, tendo o corréu Glauber com ela fugido, só vindo a

ser recuperada alguns minutos depois e a mais de dois quilômetros de distância, quando o alarme do veículo travou seu sistema de combustível fazendo com que a motocicleta parasse.

Quanto a impossibilidade de desclassificação quando o bem é efetivamente retirado da esfera de vigilância da vítima é a remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Ressalte-se que para que seja configurado o crime em sua forma consumada não se exige que o autor do roubo exerça a posse mansa e pacífica da
res
, bastando, por conseguinte, a simples inversão da posse, caso dos autos.

Assim, não há como se proceder à pretendida desclassificação.

No que concerne à
dosimetria
, requer o apelo sua revisão para que a pena base passe ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 não foram devidamente analisadas, bem como para que se reconheça e aplique em favor do apelante a redução em razão da confissão, nos termos do que previsto no art. 65, III, b, do CP e exclusão, na 3ª fase, das qualificadoras da arma de fogo e da continuidade delitiva.

Para melhor análise do pedido, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada. Vejamos:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
ELISEU GONCALVES DA SILVA
.

A culpabilidade do agente é grave, veio de outro município para o cometimento de crimes nesta localidade, em especial em uma vicinal de difícil trafegabilidade.

Sua conduta social consta como normal.

As consequências do crime foram em grau alto, visto foram duas vítimas colocadas em situação de constrangimento quando iam trabalhar.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, há anos já se envolveu em procedimento criminal de ameaça, crime este que não foi apurado para a prolação desta sentença.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes durante pela manhã, contra várias vítimas, em local de difícil reação e mais, a vicinal em que se deram os fatos é propícia ao deslocamento para o município de origem do acusado, local em que o denunciado foi preso.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, entendo que não há agravantes e nem atenuantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/6 em face do reconhecimento da continuidade delitiva perfazendo um total de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, que o acusado, é reincidente no crime específico de tráfico.

(...)”

Impende ressaltar que, em ID 5200621, o magistrado, dando provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelante, alterou sua pena, restando esta assim cominada,
verbis
:

Portanto, mais uma vez assiste razão ao embargante que deve ter as circunstâncias judiciais reavaliadas e o faço nos seguintes termos:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado ELISEU GONCALVES DA SILVA.

A culpabilidade do agente
é grave, pelo fato do agente vir de outro município, para o cometimento de crimes nesta cidade, fato que se observou no início da manhã, quando as pessoas ainda estão se deslocando para o trabalho e a movimentação nessa estrada vicinal é mínima. O local em que os fatos se deram os fatos foi devidamente escolhido, pela facilidade de fuga dos agentes, já que desemboca na BR-316, após o posto da Polícia Rodoviária Federal, já na cidade de Santa Maria do Pará, local em que o acusado foi preso.

Sua
conduta social
consta como normal.

Quanto à
personalidade
, não apurada.

Os motivos
são as integrantes do tipo.

As circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes durante pela manhã, contra duas vítimas, em local de difícil reação e mais, a vicinal em que se deram os fatos é propícia ao deslocamento para o município de origem do acusado, local em que o denunciado foi preso. No horário em que os fatos se deram é de pouquíssimo movimento.

Consequências do crime
foram em grau alto, visto foram duas vítimas colocadas em situação de constrangimento quando iam trabalhar, sendo que uma delas ainda foi submetida a luta corporal com um de seus agressores, extrapolando as circunstâncias próprias do tipo penal.

O comportamento das vítimas
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, entendo que não há agravantes e nem atenuantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/6 em face do reconhecimento da continuidade delitiva perfazendo um total de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

Levando em consideração o tempo de prisão provisória, entendo que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em inicialmente em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, que o acusado, é reincidente no crime específico de tráfico”.

No mais, relativamente aos questionamentos à arma de fogo apreendida, estão devidamente esclarecidos no bojo da decisão guerreada, que deverá, ser atacada por recurso próprio, não sendo os embargos, oportunidade de rediscussão da matéria.”

Observa-se da sentença, devidamente reanalisada por ocasião do provimento aos embargos de declaração, cujo excerto ao norte foi colacionado, que o magistrado devidamente revalorou as circunstâncias judiciais do art. 59 ao proferir a nova

dosimetria, utilizando fundamentação suficiente para justificar os vetores que considerou desfavoráveis, sendo estes relativos à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
apresentando todos fundamentação suficiente à manutenção da negativação, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Quantos aos demais pedidos relativos à dosimetria, para exclusão da qualificadora pelo uso de arma e exclusão do crime continuado, tem-se que a impossibilidade dos pedidos já foi devidamente esclarecida em tópicos anteriores.

Quanto ao pedido de
exclusão da pena de multa
, tem-se que esta é elemento secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, sendo oportuno ressaltar que já restou cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, estando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do dispositivo.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Sobre a matéria já se manifestou a jurisprudência pátria, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ressalto que o magistrado, ao fixar a pena de multa, obedeceu ao sistema trifásico, tendo alcançado patamar que não se mostra desproporcional ou exacerbado, atuando em total atenção aos princípios da proporcionalidade razoabilidade, não havendo razão para redução do
quantum
imposto.

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Quanto ao pedido para que se
desconsidere o crime como hediondo
, em razão da determinação em sentença para que o critério adotado seja aquele previsto na Lei nº. 8.072/90, tem-se que este dispositivo se encontra revogado pela Lei nº. 13.964/2019, razão pela qual não conheço deste ponto do apelo.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, este não há que ser alterado uma vez que a pena imposta ao apelante, de acordo com a legislação penal vigente, prevê o regime inicial fechado, como disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, que assim determina,
verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

Ressalto que a definição do regime de cumprimento de pena não é, salvo rara exceção, uma discricionariedade do julgador, devendo este se ater ao dispositivo legal.

Quanto ao pedido para que possa
recorrer em liberdade
, tenho que lhe há que ser dado provimento, apesar de acompanhar a manifestação ministerial, pois entendo que o apenado deve permanecer segregado após a prolação de sua sentença e não observo em tal proceder qualquer violação ao princípio de inocência, sendo neste sentido a Súmula 9 do STJ, vejamos:

Súmula nº 9, do STJ: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”

Acerca do pleito, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público foi taxativa em sua manifestação, que acompanho na íntegra e aqui peço vênia para reproduzir:

“A permanência da segregação cautelar do Apelante, está devidamente justificada na necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal. A prisão cautelar do Acusado, está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário.

Considerando o teor da Súmula nº 9, do STJ e o princípio da confiança, segundo o qual os Magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da permanência da segregação do acusado/apelante.

No que diz respeito ao direito de apelar em liberdade, em relação ao Acusados/Apelante, compreende-se que, estando presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão do mesmo (necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), tal circunstância afasta de imediato, a possibilidade de concessão do pleito.

Ficou demonstrado, durante toda a instrução criminal que, é patente a periculosidade do Acusado.”

Contudo, há que ser considerado o fato de o apelante se encontrar em liberdade em razão de decisão do STJ, que lhe concedeu a ordem em
habeas corpus
impetrado em seu favor, tendo respondido solto à ação penal, razão pela qual concedo o pedido aqui formulado. Ademais, não se denota da decisão singular fundamentação suficiente ao decreto cautelar, sendo pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade de ser mantido em liberdade sob tal circunstância, senão, vejamos a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, o que ocorreu no presente caso. 3. No presente caso, o agente respondeu ao processo em liberdade por fato ocorrido em 18/12/2011, e a prisão foi decretada em decorrência da gravidade abstrata do delito, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelo em liberdade, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o que consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus e seu recurso ordinário. 4. As circunstâncias apresentadas no presente writ indicam constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, seja pela inidoneidade da fundamentação da negativa do direito de recorrer solto, seja pela ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso - 18/12/2011 - e a decretação da cautela máxima em 9/4/2019, sem notícia de qualquer ocorrência que a justificasse. 5. Ordem concedida. (STJ - HC: 510876 RN 2019/0140972-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Assim, apesar de as provas dos autos se mostrarem fortes e suficientes acerca da autoria delitiva e as circunstâncias do caso concreto deporem contra o apelante, reconheço que deve permanecer em liberdade.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena,
conheço dos recursos e dou

PARCIAL PROVIMENTO ÀQUELE IMPETRADO EM FAVOR DE GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO,

para, revendo a dosimetria de sua pena, reduzir esta para
11 anos e 6 dias de reclusão e 77 dias-multa, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO IMPETRADO EM FAVOR DE ELISEU GONÇALVES DA SILVA,
para que este possa permanecer em liberdade até que ocorra o trânsito em julgado da sentença prolatada nestes autos, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de

outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022